Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-93.2005.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000674-93.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCELO PACHECO (APELADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), ANTONIO OLIVEIRA RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
TORPE
E PELO
EMPREGO DE MEIO CRUEL
– SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO – DESCABIMENTO –
PROVA DA EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME, AUSENTES, TODAVIA, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
NA MODALIDADE OMISSÃO
– INTELIGÊNCIA DO ART. 414 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
TESE ACUSATÓRIA PAUTADA EXCLUSIVAMENTE EM
UM ÚNICO
TESTEMUNHO
NA FASE INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO –

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva imputada ao apelado, na fase do
judicium
accusationis
, a medida mais acertada é manter a impronúncia, de acordo com o disposto no art. 414 do Código de Processo Penal
.

Os elementos
de convicção
constantes
nestes
autos não trazem indícios mínimos a indicar que o
apelado
, como
empregador da vítima
, teria deliberada e intencionalmente
se omitido quanto à garantia de segurança laboral a seu funcionário.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000674-93.2005.8.11.0042
, pelo Juízo da
12ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/
MT
, impronunc
iando

João Marcelo Pacheco

quanto à prática do crime de homicídio qualificado pel
o motivo torpe
e uso de
meio cruel que teria sido perpetrado contra a
vítima
Antônio Oliveira Rodrigues
(art. 121, § 2º,
I e
I
II
c/c art. 13, § 2º,
a
e
b
,
do Código Penal).

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID
137390221, p. 278/298
, pugna para que
o
apelado
seja pronunciado
pela prática do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c o art. 13, § 2°,
a
e
b
, do Código Penal
, uma vez que, segundo o entendimento de seu
presentante
,
a autoria delituosa restou evidenciada
nestes
autos, diante das provas que foram produzidas ao longo da persecução penal
;
afirmando, outrossim que, nes
t
a fase processual, predomina o aforismo
in dubio pro
societate
, não havendo
, pois, como
se falar em juízo pleno e exauriente.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
137390221, p. 306/319
,
o
apelado
rechaça os argumentos lançados pelo apelante, pleiteando a manutenção do édito reprochado.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com base no parecer
que se vê
no ID
143378170
, opina pelo
provimento do presente recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
137390748, p. 1/4
, narra os fatos desta forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial n° 674-93.2005.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 09 de abril de 2004, por volta das 04:00 horas, na empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA, situada no bairro Distrito Industrial, nesta urbe e Comarca, mediante descarga elétrica e com vistas a lucro a qualquer custo, o Denunciado
matou
a vítima, seu empregado, ANTÔNIO OLIVEIRA RODRIGUES.

Desponta dos autos inquisitoriais que na data dos fatos delitivos o Acusado era o proprietário da empresa prestadora de serviços HDEM MANUTENÇÕES INDUSTRI IS LTDA e tinha o Ofendido no seu k quadro de empregados (fls. 65/69).

Apurou-se que na data do delito, a Vítima trabalhava na soldagem de uma máquina industrial denominada
chaleira
utilizada para o aquecimento de grãos de soja,
por ordem do Denunciado
quando sofreu uma descarga elétrica, que causou a sua morte, conforme laudo pericial de necropsia de fls. 32/37.

No momento do delito, a Vítima estava no interior da malsinada chaleira e o Acusado deixou de lhe
fornecer
o equipamento de proteção individual - EPI, como mandava e manda a lei trabalhista.

A perícia técnica sobre o local do delito atestou que "o ambiente de trabalho do trabalhador vitimado
encontrava-se totalmente fora
das condições de segurança", conforme comprova o respectivo laudo com fotografias de fls. 12/28.

Conforme depoimento colhido no caderno policial o Acusado havia sido avisado,
em data anterior a morte da Vítima
que a máquina de soldar utilizada pelo Ofendido para execução da ordem de serviço "estava dando pequenos choques", portanto, inadequada para o uso (fls. 50/51).

Desta forma, o Denunciado, mesmo previamente advertido,
deixou
de oferecer condições mínimas de segurança no trabalho ao Ofendido, seu empregado,
conseqüentemente
,
assumiu o risco
de causar a sua morte, pelo
meio cruel
consistente em choque elétrico.

O Acusado também
agiu por motivo torpe
, "com vistas ao lucro a qualquer custo", porque exigiu da vítima ANTÔNIO que realizasse o serviço em apenas dois dias.

Por outras palavras, o Acusado se
omitiu
na qualidade de empregador,
porque devia e podia agir para evitar a morte da Vítima
vez que estava
legalmente obrigado
a lhe oferecer segurança no trabalho.

Ouvido
por duas vezes pelo delegado de polícia, o Denunciado apresentou a ilusória versão de que a segurança da Vítima durante a execução do trabalho por ele ordenado seria de responsabilidade da empresa SPERAFICO DA AMAZÔNIA (fls. 38/39 e 119/120).

Há possibilidade jurídica do Acusado ser
reincidente
,
quê
será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo especificadas.

[...].

Destaques no original

Após o encerramento da instrução processual menor,
o magistrado
p
rolatou decisão julgando i
nadmissível
a denúncia
e
impronunci
ou o
apelado
,
com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato, mormente porque, nessa fase processual, impera o aforismo
in dubio pro
societate
, com arrimo no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, impõe-se registrar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira,
tem início
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem
a
sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Ainda sobre o tema em debate, é oportuno relembrar
a sempre atual lição d
o saudoso penalista Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, para quem:

Para que o juiz profira uma sentença de pronúncia, é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se exige, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença de sua materialidade. Por isso já se tem decidido que não exclui a possibilidade de pronúncia eventual
deficiência do laudo pericial ou a existência de mero corpo de delito indireto, embora se exija que o juiz esteja convencido da existência do fato delituoso.
É necessário, também, que existam ‘indícios suficientes de autoria’, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige na condenação
. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova (in dubio pro
societate
) (...)

(
in
Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 1084).
Destacamos

E, nessa mesma linha de raciocínio, tem-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa quando da prolação da sentença de pronúncia, tal como se depreende do julgado a seguir resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. HOMICÍDIO TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO MINISTERIAL. IMPRONÚNCIA PELO CRIME CONEXO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

2.
Sem olvidar da regra disposta no art. 78, inciso I, do CPP, nem da orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte Superior, segundo a qual o julgamento dos crimes conexos aos dolosos contra a vida compete exclusivamente ao Tribunal popular, certo é que a submissão de qualquer caso à apreciação do Júri depende, necessariamente, de um mínimo de tipicidade objetiva e indícios de autoria, situação que não se verifica no caso concreto.

3. O Tribunal recorrido, após percuciente análise das provas dos autos, concluiu pela inexistência de elementos autorizativos à pronúncia do acusado pelo crime conexo, salientando que não há provas mínimas de autoria no que diz respeito à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido descrito na incoativa.

4. A desconstituição do julgado não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado reexame do contexto fático-probatório, providência incabível em âmbito de recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ. Precedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1621078/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
03/06/2020).
Destacamos

Volvendo-se ao caso em discussão, constata-se que a materialidade do
evento morte
narrado na denúncia,
ficou
demonstrada pelos documentos
constantes
destes
autos
;
bem como pela prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

Entretanto,
no que tange aos indícios suficientes acerca da autoria d
e eventual
crime contra a vida
perpetrado
contra a
vítima
Antônio Oliveira Rodrigue
s
, conquanto o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos
que estão
nestes autos são suficiente
s para justificar a submissão do

apelado
a julgamento pelo Tribunal do Júri, do cotejo dos elementos
de convicção
colhidos na fase do
judicium
accusationis
é imperativo concluir que essa pretensão não merece acolhi
mento
.

Isso porque
,
conforme foi ressaltado pelo
juízo
de primeiro grau, o órgão acusador não conseguiu demonstrar
a participação do
apelado

no crime em alusão,
na modalidade omissão,
haja vista que as provas produzidas na fase inquisitiva
, assim como aquelas colhidas em juízo
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
não foram suficientes para confirmar o possível envolvimento de
João Marcelo

em um
evento criminoso, eis que
sendo
frágeis
,
não se presta
m
para dar suporte à submissão
dele
ao Tribunal do Júri
.

Na verdade, embora o apelante tenha tecido inúmeros argumentos para pleitear a reform
a da decisão que impronunciou o

apelado
, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição o
órgão acusador
não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação
fático
-
probatória
exposta na sentença
invectivada
, tampouco a conclusão a que chegou o sentenciante, que assim se manifestou:

[...]

Quanto à autoria, a tese da acusação é no sentido de que o acusado, empregador da vítima e proprietário da empresa HDEM Manutenções Industriais Ltda, permitiu que a mesma prestasse serviços à empresa Sperafico mesmo ciente da falta de segurança desta última,
e
portanto, se omitiu na obriga
ção legal do dever de proteção.

Pois bem. Nos crimes materiais, como no de homicídio, é necessário haver relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado
típico. Ou seja, conforme prescreve o art. 13, caput, do Código Penal o nexo causal deve compor o elemento objetivo do crime de resultado.

Da mesma forma, deve-se analisar o dolo, como elemento essencial da ação final, seja na forma direta, seja na margem da cognoscibilidade de assumir o risco, também conhecido por parte do agente, para produzir o resultado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, valendo-se da doutrina, assentou que o chamado “conhecimento potencial” apenas de que o resultado poderá ocorrer, não basta para caracterizar o elemento cognitivo do dolo, e que o dolo não deve ser extraído da mente do acusado, mas das
circuntâncias
do fato.

Desse modo, quando a denúncia se limita a narrar o elemento cognitivo do dolo, deve ser evidenciado como e em que momento o agente assumiu e aceitou o risco de
produzir o resultado. Vejamos:

PENAL. PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. HOMICÍDIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. REVALORAÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO DOLO EVENTUAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE NÃO EVIDENCIAM A ANTEVISÃO E A ASSUNÇÃO DO RESULTADO PELO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA QUE SE IMPÕE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Quanto à divergência, falta o cotejo analítico, nos moldes do que determina o art. 255 do RISTJ, impedindo o conhecimento do recurso quanto a esse aspecto. De se referir que não basta a simples transcrição de ementas ou trechos do julgado divergente, devendo a parte realizar o confronto explanatório da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de apontar a divergência jurisprudencial existente. A falta de análise dos julgados com o fito de evidenciar sua similaridade fática evidencia o descumprimento das formalidades insculpidas nos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno desta Corte. 2. A doutrina penal brasileira instrui que o dolo, conquanto constitua elemento subjetivo do tipo, deve ser compreendido sob dois aspectos: o cognitivo, que traduz o conhecimento dos elementos objetivos do tipo, e o volitivo, configurado pela vontade de realizar a conduta típica. 3. O elemento cognitivo consiste no efetivo conhecimento de que o resultado poderá ocorrer, isto é, o efetivo conhecimento dos elementos integrantes do tipo penal objetivo. A mera possibilidade de conhecimento, o
chamado ?conhecimento

potencial?,
não basta para caracterizar o elemento cognitivo do dolo. No elemento volitivo, por seu turno, o agente quer a produção do resultado de forma
direta ?
dolo
direto ?
ou admite a possibilidade de que o resultado
sobrevenha ?
dolo eventual. 4. Considerando que o dolo eventual não é extraído da mente do acusado, mas das circunstâncias do fato, na hipótese em que a denúncia
limita-se
a narrar o elemento cognitivo do dolo, o seu aspecto de conhecimento pressuposto ao querer (vontade), não há como concluir pela existência do dolo eventual. Para tanto, há que evidenciar como e em que momento o sujeito assumiu o risco de produzir o resultado, isto é, admitiu e aceitou o risco de produzi-lo. Deve-se demonstrar a antevisão do resultado, isto é, a percepção de que é possível causá-lo antes da realização do comportamento. 5. Agravo a que se nega provimento.
AgRg
no
REsp
1043279 / PR AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0066044-4.

No presente caso, a denúncia narra que a vítima era empregada do acusado, proprietário da empresa HDEM Manutenções Industriais
Ltda, e foi prestar serviços de soldagem de uma máquina industrial denominada chaleira, por ordem do acusado, na empresa Sperafico.

Que a empresa empregadora deixou de fornecer o equipamento de proteção individual (EPI), de modo que a vítima, quando da prestação de serviço, sofreu uma descarga elétrica levando-a ao óbito.

Ainda nos termos da denúncia, a acusação relata que através da perícia técnica constatou-se que o ambiente de trabalho, ou seja, a empresa Sperafico, encontrava-se totalmente fora das condições de segurança.

O acusado em seu interrogatório, afirma que a vítima era funcionária dele, “
e naquele dia estava atendendo o chamado da Sperafico. Que a vítima estava no IML com a roupa de EPI ainda, que era de obrigação da HDEM. (...) Que sua empresa prestava serviço de manutenção mecânica industrial. (...) Que tinha que ter vigia, e na hora ele estava servindo café. Que o vigia é de responsabilidade do contratante, no caso, a Sperafico. Que a vítima tinha equipamento para trabalhar como soldador, e não na parte elétrica. (...) Que não tinha conhecimento do pendente
”.

O laudo pericial de fls. 26/35 atesta que a vítima usava como equipamento de proteção individual uma máscara para proteção dos olhos, um avental de couro e um par de luvas de raspa de couro e que a morte se deu em função de choque elétrico, evento acidental.

Conforme informado pelas testemunhas, cujos trechos seguem abaixo transcritos, o que causou a descarga elétrica na vítima, foi um pendente que a mesma segurava, cuja lâmpada estourou, e que a máquina de solda estava desligada. Que a vítima, no momento do fato, estava inspecionando o local. Vejamos:

“
Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: (...) a relação do meu pai com a empresa e a profissão era de extremo profissionalismo e respeito. Nunca ouvi meu pai reclamar da empresa nem nada, sempre foi satisfatório a relação dele com a empresa. (...) Acusação: a senhora sabe dizer se dente as funções dele ele tinha que usar necessariamente equipamentos de segurança, e se esses equipamentos ele utilizava, se ele tinha acesso, se ele gostava de usar, a empresa dava pra ele? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. Até porque meu pai prezava isso aí né...até no dia que aconteceu, ele
tava
todo equipado. Ele sempre falava, era o avental, as luvas, ele não entrava sem esses equipamentos. (...) Acusação: a empresa custeou a funerária, essas coisas? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. Acusação: a senhora sabe como se deu o falecimento dele, o que aconteceu com ele lá dentro da empresa? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: foi uma lâmpada que estourou, não chegou nem a mexer com a solda. Foi uma descarga mesmo, um choque. Acusação: esses equipamentos de segurança, a senhora se recorda o que era? (...) Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: que ele
tava
vestido na hora? Um avental, uma luva, touca,
o óculos
...no hospital. Acusação: então ele chegou com tudo no hospital? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim, só
tava
sem os sapatos porque acho que tiraram pra
vê
ele. (...) Acusação: algum dia ele falou se existia gatos na fiação elétrica da empresa? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: não. Defesa: no comentário contigo você me informou que ele sempre chegava em casa e comentava...ele...quando você olhava
você via a satisfação nele, ele gostava do que ele fazia, ou ele trabalhava somente por necessidade? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: gostava do que fazia e sempre se sentia valorizado, porque ele sempre prezou né, a empresa que trabalhava, chegava muito feliz. (...) Defesa: ele tinha algum desentendimento com o João? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: não, sempre elogiou. (...) Defesa: (...) em algum momento você chegou a ouvir que esse choque teria sido causado por uma máquina de solda? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: não. Foi por conta de um pendente, uma lâmpada que estourou. Defesa: e quem era o dono desse equipamento? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: a Sperafico. Defesa: a Sperafico, que fornecia o equipamento para que ele pudesse executar o serviço? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. (...) Defesa: no decorrer do tempo, você ouviu algum comentário de que João tinha a intenção de praticar qualquer coisa que fosse contra a vida do seu
Antonio
, se ele tinha essa intenção, a gente chama de dolo, a má intenção de causar algum dano ao seu pai? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: não, em nenhum momento. (...) Defesa: posteriormente, depois dos fatos, vocês ingressaram com alguma ação contra a Sperafico com o objetivo de indenização em razão do acidente sofrido dentro dessa empresa? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. Defesa: foi pago? Foi feito algum acordo? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: eles entraram em acordo alegando que realmente foi o acidente foi por conta desse pendão e a gente conseguiu ganhar. Defesa: então eles assumiram a responsabilidade? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. (...) Defesa: no caso em tela, você acredita que tenha ocorrido um homicídio intencional, ou um acidente de trabalho? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: um acidente. (...) Juízo: no seu depoimento de fl. 20 dos autos, a senhora conta a responsabilidade por parte da Sperafico, a senhora disse que seu pai, ele prestava serviços à Sperafico? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. Juízo: e aí a senhora relatou em seu depoimento que ele constantemente reclamava, quando ele ia fazer serviços na Sperafico, dizendo que lá não tinha sistema de segurança, que havia gatos na instalação elétrica (até por isso a promotora perguntou pra senhora), que não tinha assistência de primeiros socorros, se houvesse um acidente grave fatalmente haveria uma...poderia haver um dano maior por conta disso, que tinha receio, toda vez que a Sperafico o chamava pra prestar serviços tinha receio de ir ao local por conta dessas deficiências que a empresa apresentava. A senhora se lembra desse depoimento? E agora a senhora, passado muitos anos, depois de todas essas idas e vindas, a senhora conta o que a senhora está narrando agora, a senhora consegue esclarecer isso? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: o senhor se refere à Sperafico, né? Juízo: à Sperafico. Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: não me recordo devido ao transtorno do dia da indenização, mas o senhor se refere ao que ele prestava serviço, ou onde ele se acidentou? Juízo: especificamente à Sperafico, ele relatava para a senhora que ele sentia preocupação em prestar serviços pra Sperafico porque lá não dava material de manutenção pra proteção de funcionário, ele se sentia temeroso, mas ia...(...)agora a senhora diz que não, que era uma boa empresa. Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: eu meio que me confundi. (...) Naquela época eu comecei a analisar algumas coisas que ele falava... Juízo: eu quero saber o que que é, porque agora a senhora
está dizendo que a empresa era modelo. Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: a Sperafico? Juízo: é. E até por isso que foi movida essa ação penal, por conta de ter eventualmente havido deficiência nessa empresa... Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: de primeiros socorros... Juízo: mas eu preciso saber, a senhora falou que não era isso, que a empresa apresentava toda proteção de trabalho...(...) Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: mas foi a Sperafico que não prestou socorro lá na
hora.(...)
Juízo: ele era funcionário da HDEM. A HDEM provia esses materiais de proteção ao trabalho? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: sim. (...) Juízo: então a HDEM, que era do Sr. Marcelo, franqueava ao seu pai a assistência e a proteção devida? Ana Lúcia Justiniano Rodrigues: isso
”. Depoimento gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 366.

“
(...) Defesa: sabe me dizer qual foi o fator gerador que causou a morte dele?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: (...) tecnicamente falando foi um pendente que caiu do equipamento que iluminava o local e deu choque nele. (...) Defesa: como era o tratamento do proprietário da HDEM do João com ele, se você presenciava...
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: sim, eu presenciava, era de bastante companheirismo mesmo (...). Defesa: e equipamento, com quais ele estava?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: ele
tava
dentro de uma chaleira. Ele não estava soldando, ele estava vistoriando o equipamento pra ver se havia a necessidade de soldar depois do teste. Defesa: e ele
tava
usando os
EPI’s
?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: no peito, no braço, botina de segurança, óculos, máscara contra radiação, tudo já pronto pra ser usado se fosse necessário. O que tinha que ser vestido já
tava
no corpo já. (...) Defesa: qual a foi o fato gerador da morte dele? Foi o pendente, foi a máquina de solda?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: foi o pendente. Defesa: mas havia comentários de que foi uma máquina de solva?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: sem possibilidade porque a máquina
tava
desligada. E o cabo
tava
recolhido no piso. (...) Defesa: de quem era a propriedade desse equipamento (pendente)?
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: da Sperafico. Era o eletricista da Sperafico designado por qualquer profissional ia até o local e instalava o pendente pra facilitar o trabalho noturno lá. (...) (...) Defesa: a quem competia
fornecer
máquinas, pendente e equipamento pra que vocês pudessem executar o serviço lá dentro, a quem competia fornecer o maquinário pra trabalho? O EPI também.
Junio
Cesar Cardoso dos Santos: a parte elétrica, material mais pesado, era tudo fornecido pela Sperafico. O eletricista era da Sperafico, tanto é que no ano seguinte morreu também, eletrocutado. (...)
”.Depoimento
gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 366.

“
Elson Pedro Rosa: (...) técnico responsável pela segurança de trabalho na Sperafico disse que nem sabiam que a vítima ia trabalhar lá naquele dia, pois a ordem era pra evacuar a fábrica, pois iriam fazer manutenção. (...)
”.Depoimento
gravado pelo sistema audiovisual e armazenado no DVD de fl. 366.

Diantes
desses elementos, tem-se que a causa da morte da vítima foi a descarga elétrica causada pelo pendente, que pertencia à empresa Sperafico e que a vítima fazia uso de EPI, conforme a natureza do trabalho que prestava para o acusado, ou seja, de mecânica
industrial. E a função relacionada à elétrica na empresa Sperafico, não era de atribuição da vítima, que prestava serviços mecânicos por meio da empresa do acusado.

Desse modo, pelos elementos constantes na instrução processual, não há nexo de causalidade entre a conduta supostamente omissiva do acusado, com o resultado morte da vítima, causado pela descarga elétrica de um pendente, pois mesmo fazendo uso do EPI de acordo com a natureza de serviço mecânico, houve o resultado morte por uma causa independente.

Assim, quando nitidamente demonstrada, pela prova colhida nos autos, que o acusado não cometeu o delito, a
abvolvição
sumária é a medida que se impõe, conforme assim determina o art. 415, inciso II do Código de Processo Penal:

“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: (...) II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (...);
”.

Feitas estas constatações, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e aplico a ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA ao acusado JOÃO MARCELO
PACHECO ,
pela imputação no delito previsto no art. 121, §2°, I, III e 13, §2°, alíneas “a” e “b”, do Código Penal, em desfavor da vítima Antônio Oliveira Rodrigues.

[...].

(ID 137390221, p. 254/258).

De fato, não restaram demonstrados indícios mínimos de que
João Marcelo
, como
empregador da vítima
, teria
deliberada e intencionalmente se
omitido
de garantir a necessária segurança à vítima na execução de seu trabalho
prestado no fatídico dia na empresa
Speranfico
, cliente da empresa empregadora
.

No ponto, os depoimentos
prestados pelos
companheiros de
trabalho
da vítima, bem como pelo
s funcionários da empresa
Speranfico
a quem o apelado prestava serviço no dia dos fatos,
indicam que
o ofendido fazia uso dos equipamentos de segurança oferecidos pelo empregador, sendo certo ainda, que há relatos de que a máquina de solda estava desligada no momento do acidente, causado, a que tudo indica, pela explosão de um pendente instalado exclusivamente pela empresa
Speranfico
.

Nesse contexto, nem se diga que
os depoimentos colhidos
sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa
vão de encontro a
o único relato, colhido na fase inquisitorial, no sentido de que uma funcionária da empresa do apelado afirma tê-lo advertido que a máquina de solda estava emitindo “pequenos choques”
.

Até
por que

não
é demais registrar que essa afirmação está isolada
nestes
autos
, na medida em que
, nes
s
e ponto específico, não fo
i
confirmad
a
em juízo
.

Logo, é forçoso reconhecer que o
Ministério Público não se desincumbiu do seu ônus probatório de trazer aos autos elementos a corroborar o disposto na denú
ncia e
fundamentar
a pronúncia do apelado
, pois
não há nenhum elemento
de convicção
indicando que
ele

teria
agido com a finalidade de
impedir que seu funcionário exercesse seu
trabalho
em segurança
,

tampouco que essa
suposta omissão teria sido dolosa
.

Como
asseverado linhas
volvidas,

foi imputada
ao apelado a
prática de um crime comissivo por omissão
,
ou sej
a, um delito omissivo impróprio
. E a

teor do que dispõe o art. 13, §

2
º
, primeira parte, do Código Penal, “
A
omissão é penalmente relevante quando o
omitente
devia e podia agir para evitar o resultado
”. Des
s
a forma, para a configuração da conduta comissiva por omissão
é
necessário
a existência
de
causalidade
hipotética, isto é, a possibilidade fática que teve o agente de evitar o resultado, vez que
a punibilidade advém da circunstância de o sujeito, que a is
s
o se encontrava obrigado, não ter evitado a produção do resultado, embora pudesse fazê-lo
.

Por importante,

convém
destacar que o resultado típico nas condutas comissivas por omissão não pode ser imputado a qualquer pess
oa, mas apenas àquela que tiver
com o bem jurídico protegido um especial dever de garantia, como previsto nas alíneas do §2
o
, do art. 13 do Código Penal. Isso porque a norma considera que o
omitente
, como garantidor, está obrigado a impedir o resultado, havendo um evidente deve
r jurídico por parte do garante
;
e, no ca
so

destes autos
, é certo que o apelado
enquadrava-s
e na condição de garantidor
, visto que, em razão d
e ser empregador da vítima

à
época dos fatos
,
era responsáve
l
pela
segurança dele no ambiente de trabalho
, impondo-se
àquele

o dever de proteção e vigilância sobre
a vítima enquanto
esta
desempenhava seu
trabalho
, seja nas dependências de sua empresa
seja em
outro local a que tenha sido escalad
a
para atendimento
.

No entanto, a
demonstração razoável de que
o apelado tenha
falhado
em seu mister
, dolosamente,
ainda que assumindo a possibilidade de ocorrência de qualquer evento danoso à vítima,
no exercício de suas atribuições legais,
com o objetivo de causar a morte de
Antônio
, é algo que não
se extrai
do conjunto
probatório
produzi
do

nestes
autos
, nem mesmo para
fins de pronúncia
.

Com efeito, o
exame da
s
prova
s
documental e testemunhal revela que a imputação de omissão absoluta e dolosa
a
o
apelado
não se sustenta,
eis que
não permite a identificação clara de indícios suficientes de omissão dolosa penalmente relevante por parte d
ele
, capazes de, atestando elemento probatório compatível com futura condenação, justificar o juízo de pronúncia.

Em sentido contrário, o que se tem, da prova
testemunhal
, é a ausência de qualquer informação
desabonatória
à conduta
do apelado quanto à garantia de segurança de trabalho aos seus funcionários, eis que ofertava àqueles os equipamento
s
de segurança necessários ao desempenho de suas funções
;
e os relatos existentes
nestes
autos são de que a vítima os estava utilizando quando prestava o serviço na empresa
Speranfico
. Ademais, a
prova documental,
especificamente, a perícia realizada no local dos fatos, indicou que o evento se tratou de um acidente ocorrido com um pendente que recebeu uma descarga elétrica e atingiu fatalmente a vítima,
impondo-se registrar
que referido objeto foi instalado pela empresa
Speranfico
, sob a qual o
insurgido
não tinha qualquer responsabilidade
.

Logo
, é forçoso concluir que as provas produzidas
nestes
autos não são suficientes para demonstrar a concorrência
do
apelado
na prática do
delito descrito na denúncia
e, nesse ponto, releva ponderar mais uma vez, que o único relato de que
ele
tinha conhecimento que a máquina de solda estava emitindo “pequenos choques”
não fo
i

confirmad
o
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não constituindo, portanto, indício suficiente de autoria ou de
sua
participação
no
crime
em apuração
, tal como foi consignado pelo
prolator da sentença invectivada
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"
(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do STF

Por conseguinte, a despeito de
a
decisão
a ser prolatada na fase
de pronúncia

encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme afirmado a
nteriormente, resta claro que o
apelado
não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de indícios mínimos em relação
à eventual omissão em garantir segurança laboral ao seu funcionário
, motivo pelo qual a sentença de
im
pronúncia deve ser
mantida
.

Posto isso, em
diss
onância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo
inalterada
a sentença de impronúncia
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023